Tribunal: TJES
Processo: 5000187-28.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000187-28.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIACAO JOANA D'ARC S/A e outros

APELADO: YASMIN SAMPAIO DE BARROS e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. MANUTENÇÃO DOS DANOS MORAIS. INCLUSÃO DE DESPESAS MÉDICAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DESVALORIZAÇÃO DO VEÍCULO E DESPESAS COM TRANSPORTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Viação Joana D'arc S/A e por Yasmin Sampaio de Barros contra sentença da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao custeio do reparo do veículo da autora, a indenizá-la por danos morais no valor de R$10.000,00, acrescido de juros de mora pela Taxa Selic desde a data do acidente, e ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a responsabilidade pelo acidente de trânsito deve ser atribuída exclusivamente à ré, com a consequente manutenção da condenação pelos danos morais; (ii) avaliar o pedido da autora de inclusão das despesas médicas e a desvalorização do veículo como parte dos danos materiais; (iii) analisar o pedido de indenização pelas despesas com transporte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil da Viação Joana D'arc S/A é objetiva, conforme o art. 37, §6º, da CF/88, uma vez que se trata de concessionária de serviço público, bastando a comprovação do dano, da conduta do agente e do nexo causal.

4. O motorista da ré desrespeitou o dever de cautela ao não parar no cruzamento, infringindo o art. 34 do CTB, o que configura a culpa exclusiva da ré pelo acidente, sendo inaplicável a alegação de culpa concorrente ou exclusiva da autora.

5. O dano moral, fixado em R$10.000,00, é proporcional e adequado, considerando o sofrimento psíquico decorrente do acidente, nos termos do art. 944 do CC e da jurisprudência, que reconhecem o abalo emocional como passível de indenização.

6. A inclusão das despesas médicas é cabível, uma vez que foram comprovadas documentalmente, havendo nexo causal entre o acidente e o tratamento realizado pela autora.

7. O pedido de indenização pela desvalorização do veículo é improcedente, pois a autora não comprovou a efetiva depreciação do bem após o reparo, conforme exigido pela jurisprudência para justificar tal indenização.

8. As despesas com transporte também são indevidas, por falta de comprovação documental, não havendo elementos suficientes para a condenação nesse sentido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso da ré Viação Joana D'arc S/A desprovido. Recurso da autora Yasmin Sampaio de Barros parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público em acidentes de trânsito impõe o dever de indenizar quando comprovado o dano e o nexo causal entre a conduta do agente e o prejuízo causado.

2. A indenização por dano moral deve ser proporcional à extensão do sofrimento psíquico experimentado pela vítima, considerando o impacto do evento em sua vida.

3. As despesas médicas decorrentes do acidente são indenizáveis quando devidamente comprovadas e relacionadas ao evento danoso.

4. A indenização pela desvalorização do veículo exige comprovação da efetiva depreciação do bem após o sinistro.

5. A ausência de comprovação documental inviabiliza o ressarcimento por despesas com transporte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer dos recursos e negar provimento ao apelo da requerida e dar parcial provimento ao recurso da autora, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de recursos de Apelação Cível interpostos por
VIAÇÃO JOANA D'ARC S/A
e por
YASMIN SAMPAIO DE BARROS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos da “Ação de obrigação de fazer c/c indenização para reparação de danos morais com pedido de tutela de urgência” ajuizada por Yasmin Sampaio de Barros em face da Viação Joana D'arc S/A,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC/2015, para: i)
Condenar
o réu a realizar o custeio do reparo do veículo da parte autora, a ser realizado na VIPCARESTÉTICA AUTOMOTIVA, nos termos do orçamento acostado ao ID n. 20558220, ii)
Condenar
o réu a indenizar a parte autora por danos morais, estes fixados em R$10.000,00 (dez mil reais). O valor fixado a título de danos extrapatrimoniais deve ser acrescido de juros de mora pela Taxa Selic (art. 406 do Código Civil), a contar da data do acidente, iii)
Condenar
o réu em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 7652994), a apelante
VIAÇÃO JOANA D'ARC S/A
alega, em síntese, que a culpa pelo acidente seria exclusiva da autora, que trafegava em alta velocidade. Alternativamente, propõe que, no mínimo, seja reconhecida a culpa concorrente. Questiona, ainda, o valor da indenização por danos morais, alegando que o acidente não passou de um mero aborrecimento e que o valor fixado de R$10.000,00 seria desproporcional.

Por sua vez,
YASMIN SAMPAIO DE BARROS
(ID 7652998) sustenta que as despesas médicas foram comprovadas por documentos anexados e que as lesões não foram registradas no boletim por serem superficiais, mas que, ainda assim, houve necessidade de atendimento. Alega, também, que os comprovantes de despesas com transporte foram anexados e deveriam ser reconhecidos como parte dos danos materiais.

Reitera o pedido de indenização por desvalorização, argumentando que o veículo, após o reparo, sofreu desvalorização no mercado, o que deveria ser indenizado.

Contrarrazões apresentadas somente por
YASMIN SAMPAIO DE BARROS
, no ID 9571564.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, tratam-se os autos de recursos de Apelação Cível interpostos por
VIAÇÃO JOANA D'ARC S/A
e por
YASMIN SAMPAIO DE BARROS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos da “Ação de obrigação de fazer c/c indenização para reparação de danos morais com pedido de tutela de urgência” ajuizada por Yasmin Sampaio de Barros em face da Viação Joana D'arc S/A,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC/2015, para: i)
Condenar
o réu a realizar o custeio do reparo do veículo da parte autora, a ser realizado na VIPCARESTÉTICA AUTOMOTIVA, nos termos do orçamento acostado ao ID n. 20558220, ii)
Condenar
o réu a indenizar a parte autora por danos morais, estes fixados em R$10.000,00 (dez mil reais). O valor fixado a título de danos extrapatrimoniais deve ser acrescido de juros de mora pela Taxa Selic (art. 406 do Código Civil), a contar da data do acidente, iii)
Condenar
o réu em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 7652994), a apelante
VIAÇÃO JOANA D'ARC S/A
alega, em síntese, que a culpa pelo acidente seria exclusiva da autora, que trafegava em alta velocidade. Alternativamente, propõe que, no mínimo, seja reconhecida a culpa concorrente. Questiona, ainda, o valor da indenização por danos morais, alegando que o acidente não passou de um mero aborrecimento e que o valor fixado de R$10.000,00 seria desproporcional.

Por sua vez,
YASMIN SAMPAIO DE BARROS
(ID 7652998) sustenta que as despesas médicas foram comprovadas por documentos anexados e que as lesões não foram registradas no boletim por serem superficiais, mas que, ainda assim, houve necessidade de atendimento. Alega, também, que os comprovantes de despesas com transporte foram anexados e deveriam ser reconhecidos como parte dos danos materiais.

Reitera o pedido de indenização por desvalorização, argumentando que o veículo, após o reparo, sofreu desvalorização no mercado, o que deveria ser indenizado.

Contrarrazões apresentadas somente por
YASMIN SAMPAIO DE BARROS
, no ID 9571564.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise.

Trata-se, na origem, de “Ação de obrigação de fazer c/c indenização para reparação de danos morais com pedido de tutela de urgência”, ajuizada por
Yasmin Sampaio de Barros
em face de
Viação Joana D'arc S/A
, todos qualificados nos autos.

A fim de esclarecer os fatos que norteiam a lide posta em exame, transcrevo parte do relatório da sentença objurgada:

Narra-se na inicial que:

(...) Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, envolvendo o veículo TOYOTA/COROLLA XEI18FLEX, ano 2009/2010, placa MSX1704, RENAVAM 00165720476 de propriedade de LUIS ROBERTO SAMPAIO que no ocorrido estava sendo conduzido pela Requerente, e o ônibus de placa QRH0D09 de propriedade demandada. O fato foi registrado por meio do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito nº B100016195. A Requerente na data de 31/10/2022, por volta das 12 horas e 50 minutos, trafegava, com o veículo já mencionado, à Avenida Gilson Aguiar Batista, sentido loteamento Lagoa Park, no 3 cruzamento não sinalizado com a Rua Romildo Alves Santana quando um ônibus da Viação Joana D’Ark, placa QRH0D09, da linha 7300, SAINDO DA DIREÇÃO ESQUERDA DO CRUZAMENTO, COLIDIU COM O VEÍCULO DA REQUERENTE ATINGINDO A RODA DIANTEIRA DO LADO DO MOTORISTA. Em virtude da colisão o veículo da requerente rodou na via e ficou com a parte dianteira destruída, sem possibilidade de uso. Apesar da colisão o motorista do veículo da requerida não diminuiu a velocidade. Ademais, além de continuar com a mesma velocidade por todo momento do ocorrido, só parou o veículo cerca de 100 metros de distância do local da colisão, no próximo cruzamento e ali permaneceu, só indo até o local do acidente quando um representante da Requerida chegou ao local. Ademais, em vista de tal acidente, a autora sofreu lesões de natureza leve, mas que ensejaram a necessidade de realização de consulta médica, exame de imagem e utilização de medicação para dor. Evidente no caso que o acidente foi causado por culpa exclusiva da demandada que não adotou a cautela necessária para trafegar no cruzamento e não observou o direito de preferência da autora na via. Como resultado do acidente, o veículo conduzido pela Requerente sofreu diversas avarias frontais. Conforme se depreende do orçamento em anexo, fornecido pela empresa VIPCAR ESTÉTICA AUTOMOTIVA, a recuperação do veículo chegou ao montante de R$ 31.450,00 (trinta e um mil quatrocentos e cinquenta reais). TAL ORÇAMENTO FOI SOLICITADO PELA PRÓPRIA REQUERIDA, a qual já faz serviços regularmente com a empresa VIPCAR ESTÉTICA AUTOMOTIVA. ADEMAIS, O VEÍCULO ENCONTRA-SE RECOLHIDO NA GARAGEM DA PROPRIEDADE DA REQUERIDA, O QUE IMPOSSIBILITA A REQUERENTE DE SOLICITAR OUTROS DOIS ORÇAMENTOS PARA ANEXAR NESTES AUTOS. Diante do exposto, haja vista a culpa exclusiva da demandada e que a tentativa de resolução administrativas do conflito foi infrutífera, a requerente aciona o Judiciário para buscar a condenação da demandada na reparação por danos materiais e morais, assim expostos. (...)

Na sequência, foi pedido o seguinte:

“a) a concessão dos benefícios da Gratuidade de Justiça, por não ter a parte autora condições de arcar com as despesas do presente processo, na forma do art. 98 do CPC; b) o deferimento “Inaudita altera pars” da tutela de urgência pleiteada, determinado que a Requerida arque com as despesas que a Requerente vem tendo com transporte, no valor de R$ 40,00 (quarenta reais) dia, de segunda à sábado, 22 dias por mês, valor total por mês aproximadamente R$880,00 (oitocentos e oitenta reais);; c) a citação da requerida no endereço indicado inicialmente para que tome conhecimento da presente demanda, advertindo-o do prazo que dispõem para oferecimento de contestação, caso queira, sob pena de revelia, na forma da legislação em vigor; d) no mérito, seja a presente ação JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE para: I) CONDENAR a parte requerida à obrigação de indenizar/custear o reparo do veículo da parte autora, no valor de R$ 31.450,00 (trinta e um mil quatrocentos e cinquenta reais), a ser realizado na VIPCAR ESTÉTICA AUTOMOTIVA, conforme orçamento que foi solicitado pela própria requerida; II) CONDENAR a parte requerida à obrigação de indenizar/ressarcir as despesas médicas e hospitalares suportadas pela autora, no valor de R$ 632,45 (seiscentos e trinta e dois reais e quarenta e cinco centavos); III) CONDENAR a ré ao pagamento de danos materiais por desvalorização do veículo automotor em virtude das avarias causadas no acidente de trânsito, calculado sobre a razão de 30% (trinta por cento) do valor da motocicleta segundo a tabela FIPE, totalizando o valor de R$ 14.876,10 (quatorze mil oitocentos e setenta e seis reais e dez centavos); IV) CONDENAR ainda a Ré ao pagamento do valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais, referente a todos os problemas e transtornos que submeteu a Autora a experimentar, danos de cunho emocional e psicológico que extrapolaram, de sobremaneira, os meros dissabores vivenciados cotidianamente; V) CONDENAR a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios nos termos da Lei.”

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio sentença, devidamente fundamentada, tendo o MM. Juiz de Direito julgado parcialmente procedentes os pedidos iniciais, na forma do art. 487, I do CPC, conforme acima discriminado.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia da presente demanda em apurar se há responsabilidade do réu pelos danos materiais (despesas médicas, transporte e desvalorização do veículo) e morais alegados pela autora em razão do acidente de trânsito sofrido.

Considerando a semelhança da matéria versada em ambos os recursos de apelação, os apreciarei de forma conjunta.

Consoante dispõe o art. 186 do Código Civil, "
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
". A negligência e imprudência do condutor são aspectos importantes da caracterização do ato ilícito, o que pode configurar a responsabilidade do agente pelo evento danoso.

Além disso, o art. 927 do Código Civil estabelece que "
aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
", sendo essa reparação de natureza integral.

A configuração de responsabilidade civil em acidentes de trânsito está intrinsecamente ligada aos elementos necessários para a caracterização de um ato ilícito, conforme preceituado pela ordem jurídica. Para que seja reconhecida a obrigação de indenizar, é necessário que estejam presentes determinados
requisitos fundamentais
, os quais têm sido amplamente aplicados em casos envolvendo colisões e demais eventos de trânsito.

Primeiramente, destaca-se o
fato lesivo voluntário
, que pode ser compreendido como uma ação ou omissão por parte do agente envolvido no acidente. No trânsito, essa conduta ilícita pode se manifestar de diversas formas, como por exemplo, através de imprudência (dirigir acima da velocidade permitida), negligência (não respeitar as regras de segurança) ou imperícia (falta de habilidade ao manusear o veículo). Cada uma dessas condutas, ao provocar um acidente, pode configurar o primeiro elemento do ato ilícito.

O segundo elemento necessário é a
ocorrência de um dano
, seja ele de natureza patrimonial ou moral. Em acidentes de trânsito, os danos patrimoniais são, geralmente, aqueles relacionados aos prejuízos materiais, como a destruição de veículos ou outros bens afetados pela colisão. Já os danos morais envolvem o sofrimento psicológico, o trauma ou outras consequências imateriais experimentadas pelas vítimas. Nesse contexto, a Súmula 37 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a possibilidade de cumulação de indenizações por danos materiais e morais quando ambos são decorrentes do mesmo fato, como ocorre frequentemente em acidentes de trânsito.

Por fim, o
nexo de causalidade
é o terceiro elemento essencial para a configuração da responsabilidade civil. Para que haja a obrigação de indenizar, é necessário que se estabeleça uma relação direta entre o comportamento do agente e o dano causado. Em um cenário de acidente de trânsito, essa relação causal pode ser claramente identificada, por exemplo, quando um motorista em alta velocidade provoca uma colisão. Nesse caso, a imprudência do condutor está diretamente relacionada ao acidente e aos danos que dele advêm.

Portanto, é necessária a aplicação desses elementos aos casos de acidentes de trânsito a fim de fundamentar adequadamente pedidos de reparação de danos, tanto materiais quanto morais, assegurando que a vítima seja indenizada de forma justa pelo prejuízo sofrido e que o causador seja responsabilizado por sua conduta ilícita.

In casu
, destaco que
a parte ré trata-se de concessionária de serviço público
(transporte urbano)
, de modo que deve se aplicar a
Teoria do Risco Administrativo
, cujas premissas estão intrinsecamente ligadas ao regime de responsabilidade civil objetiva dos entes públicos, conforme previsto no artigo 37, §6º da Constituição Federal de 1988.

Segundo esse dispositivo, as pessoas jurídicas de direito público e as de

direito privado prestadoras de serviços públicos
são responsáveis pelos danos que seus agentes, atuando nessa condição, causarem a terceiros.
Tal responsabilidade independe de dolo ou culpa, sendo necessária apenas a comprovação do dano, da ação ou omissão do agente público e do nexo causal entre ambos
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A responsabilidade objetiva decorre do fato de que, ao desempenhar funções públicas, o Estado gera, de forma inerente, riscos para a sociedade. Desse modo, se um indivíduo sofre prejuízo em decorrência de uma ação estatal, o ente público deve arcar com os danos causados, buscando-se uma forma de proteger e resguardar os direitos dos cidadãos. Essa responsabilização não exige a prova de que o agente público agiu de forma negligente, imprudente ou com intenção de causar dano. A simples existência do dano e do vínculo entre a conduta estatal e o prejuízo são suficientes para que o Estado tenha o dever de indenizar.

Essa concepção de responsabilidade objetiva baseia-se na referida Teoria do Risco Administrativo, que justifica que o Estado, ao atuar, gera riscos à coletividade e, por isso, deve assumir as consequências de eventuais danos causados. No entanto, essa teoria admite algumas excludentes de responsabilidade, como casos de força maior, fato de terceiro ou culpa exclusiva da vítima. Nessas circunstâncias, o ente público pode ser eximido da obrigação de reparar o dano.

Conforme já relatado, a requerida apresentou recurso de apelação, aduzindo, em síntese, que a sentença ignorou a dinâmica do acidente, as provas colacionadas aos autos, bem como a adequada responsabilidade daqueles diretamente ligados ao acidente, uma vez que estaríamos diante de evidente
culpa exclusiva da vítima,
em razão de suposto excesso de velocidade.

Subsidiariamente, pleiteia que seja declarada a culpa concorrente das partes, devendo o valor indenizatório ser distribuído de forma correspondente à proporção da culpa atribuída.

No entanto, a análise dos autos revela que
o motorista da ré, ao conduzir o ônibus, não parou no cruzamento
, conforme confessado em audiência, desconsiderando o dever de cautela e infringindo o artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece a responsabilidade do condutor em certificar-se da segurança ao executar manobras.

“O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.

Como muito bem ressaltado pelo juiz sentenciante, a hipótese dos autos trata de acidente ocorrido em um
cruzamento de uma Avenida e uma Rua não sinalizadas
, sendo assim aplica-se o entendimento do STJ de que
aquele que trafega na Avenida tem a preferência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIA SEM SINALIZAÇÃO. PREFERÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "
Num cruzamento não sinalizado, em princípio, a preferência é do veículo que vem da direita, consoante determina o art. 29, III, c do CTB. Contudo,
se as vias têm fluxo de trânsito muito distintos, como ocorre entre ruas e avenidas, a regra de experiência determina que o veículo que trafega pela rua dê preferência ao veículo que trafega pela avenida, independentemente da sinalização
" (REsp n. 1.069.446/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2011, DJe 3/11/2011). Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em princípio, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. O fato de o Tribunal de origem não ter adotado a tese defendida pela parte recorrente não configura negativa de prestação jurisdicional. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 903883 MG 2016/0098163-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 15/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2019)

A requerida, ora apelante, em nenhum momento nega a ocorrência do acidente, porém pretende que seja reconhecido que este ocorreu por culpa exclusiva da vítima que, por excesso de velocidade, provocou o acidente.

Contudo,
não há nos autos elementos que indiquem culpa exclusiva ou concorrente da autora
, nos termos do art. 945 do Código Civil, que só pode ser invocado quando a conduta da vítima concorre diretamente para o dano, o que não se verifica no presente caso, sendo incontestável a responsabilidade exclusiva do motorista da ré no evento danoso.

A ré também questiona a condenação ao pagamento de danos morais, argumentando que o acidente teria sido mero dissabor cotidiano. Todavia, a jurisprudência pátria e a doutrina são uníssonas em reconhecer o dano moral quando o evento atinge valores pessoais, como a integridade psíquica e a tranquilidade do indivíduo.

Conforme destacado na sentença, o acidente causou sofrimento e constrangimento à autora, ultrapassando a barreira do mero aborrecimento. Nesse sentido, Sérgio Cavalieri Filho assevera que “
o dano moral não se limita ao aborrecimento, mas interfere intensamente no bem-estar psicológico da pessoa, causando-lhe aflições e angústia
” (Programa de Responsabilidade Civil, 12ª edição).

Quanto ao
valor dos danos morais
, fixados em R$10.000,00, entendo que este foi fixado em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com a função pedagógica e compensatória da indenização, levando em conta a gravidade das lesões sofridas e o impacto na vida da vítima.

O art. 944 do Código Civil determina que "
a indenização mede-se pela extensão do dano
".

Importante ressaltar que a fixação do quantum indenizatório fica adstrita ao prudente arbítrio do Juiz, consoante o seu livre convencimento motivado, também chamado de persuasão racional, princípio do sistema processual que permite ao juiz decidir com base em sua convicção pessoal, construída a partir da análise das provas apresentadas no processo.

No entanto, essa liberdade não é absoluta:
ela deve ser sempre fundamentada
. O juiz precisa expor os motivos pelos quais tomou determinada decisão, apontando as provas e os argumentos que o levaram a essa conclusão. O princípio visa garantir que a decisão seja transparente, racional e, principalmente, justificável.

Analisando a sentença vergastada, verifico que o juízo
a quo
cumpriu com o seu dever de motivação, na medida em que explicitou os critérios subjetivos e objetivos para fixação do montante indenizatório, como: a extensão do dano causado; a capacidade econômica das partes; o grau de culpa ou dolo do ofensor e a função pedagógica e preventiva da indenização:

No que concerne à pretensão indenizatória por
danos morais
, é cediço que tal prejuízo se caracteriza pela violação dos direitos integrantes da personalidade do indivíduo, atingindo valores internos e anímicos da pessoa, tais como a dor, a intimidade, a vida privada, a honra, dentre outros que, para fins de sua configuração, mostra-se necessário um acontecimento que fuja à normalidade das relações cotidianas e interfira no comportamento psicológico da pessoa de forma
significativa
,
não devendo ser consideradas as contrariedades e os problemas da vida em comunidade
, uma vez que estas não podem redundar sempre na caracterização do dano extrapatrimonial,
sob pena de banalização do instituto
.

Por oportuno, faço a colação do entendimento de Sérgio Cavalieri Filho, o qual, no mesmo sentido, assim leciona:

“Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos”.

Após a detida análise dos autos, entendo que a situação descrita nos autos é suficiente para gerar danos morais.

Destarte, inexistindo parâmetros legais precisos para a determinação da verba indenizatória com relação aos danos extrapatrimoniais, a doutrina e a jurisprudência preceituam que devem ser considerados a extensão do dano, a capacidade econômica dos réu e da vítima, a prática de atos tendentes a equacionar o problema, a demonstração de arrependimento, o reconhecimento do erro, o comportamento da vítima, o grau de culpa, entre outros elementos, a fim de que a verba indenizatória não seja irrisória ou exacerbada.

Na lição de Maria Helena Diniz, “
o arbitramento deverá (...) ser feito com bom senso e moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, à gravidade da ofensa, ao nível socioeconômico do lesante, à realidade da vida e às particularidades do caso sub examine
” (DINIZ, Maria Helena. O problema da liquidação do dano moral e dos critérios para a fixação do quantum indenizatório. IN: Atualidades jurídicas 2. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 267).

Dessa forma,
diante das circunstâncias em que ocorreu o acidente, pela autora ter ficado sem poder utilizar o seu veículo e que o réu é uma empresa de transporte público devendo ter cautela ao exercer as suas atividades, fixo indenização para reparação do dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da autora, tendo sido observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade ao caso concreto.

Assim, a indenização de R$10.000,00 (dez mil reais) deve ser mantida, pois atende aos requisitos da reparação integral, sem ser fonte de enriquecimento indevido.

Diante disso,
não merece prosperar o recurso interposto pela Viação Joana D'Arc S/A
, devendo ser mantida a condenação pela culpa exclusiva da ré.

Por sua vez, a autora pleiteia a inclusão das despesas médicas no valor da condenação, sustentando que tais despesas foram comprovadas nos autos.

Conforme se observa no Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito nº B100016195, acostado no ID 7652695, verifica-se que o acidente ocorreu no dia
31/10/2022
, às
12h50min
, na Avenida Gilson Aguiar Batisti, s/n, São José, Linhares/ES.

Examinando os demais documentos anexados pela autora, constata-se que, de fato, a mesma obteve atendimento médico e realizou exame de imagem horas depois do infortúnio ocorrido:

a)
Nota Fiscal de Serviços Hospitalares nº 59893, emitido pela empresa Unimed Norte Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico (ID 7652701, pg. 01).

b)
Recibo de pagamento referente a consulta em Pronto Socorro, assinado pelo médico hematologista, Dr. Gedson Bazoni Silotti - CRM/ES 7512 (ID 7652701, pg. 02).

c)
Nota Fiscal nº 72614, referente ao serviço prestado em Diagnóstico por Imagens, emitido pela empresa Centro Imaginologia Médica Norte Capixaba (ID 7652701, pg. 03).

d)
Receituário Médico, também da lavra do Dr. Gedson Bazoni Silotti - CRM/ES 7512 (ID 7652701, pg. 04).

e)
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica, comprovando a compra do medicamento prescrito no receituário acima mencionado (ID 7652701, pg. 05).

Embora o boletim de ocorrência não mencione vítimas lesionadas, a autora afirma ter sofrido lesões leves que demandaram atendimento médico e despesas imediatas, justificadas nos documentos supracitados.

Segundo a jurisprudência, o ressarcimento de despesas médicas é devido quando evidenciado o nexo causal entre o evento danoso e o tratamento recebido pela vítima, ainda que se trate de lesões superficiais:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DPVAT. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. PREVISÃO LEGAL DE FORMALIDADES PARA COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS. AUSÊNCIA. GASTOS MÉDICOS E SUPLEMENTARES SUPORTADOS NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO TRATAMENTO MÉDICO. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento de que “
No se refere a ressarcimento de despesas médico-hospitalares, a lei não estabelece critérios e formalidades para a documentação a ser apresentada pelo segurado com a finalidade de comprovar as despesas médicas reembolsáveis, sendo suficiente a apresentação de notas fiscais que guardem relação com os danos sofridos
.” (TJES - AC: 00011727420178080036, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 02/05/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2022) II. In casu, o Recorrido logrou êxito em comprovar que as despesas médicas apresentadas aos autos, às págs. 97/105, encontram-se relacionadas aos danos sofridos no seu pé esquerdo em razão do acidente trânsito, sendo imperioso destacar que o receituário médico de pág. 99 é expresso ao informar que o paciente é “vítima de acidente de moto, evoluindo com fratura de hálux D e celulite em pé D”, bem como que as Notas Fiscais de prestação de serviços médicos às págs. 100/105 foram emitidas em datas próximas ao acidente sofrido, em período correspondente ao tratamento médico. III. Não há falar-se em reforma da Sentença combatida, que condenou a Recorrente “a restituir ao requerente a quantia de R$ 2.415,24 (dois mil quatrocentos e quinze reais e setenta e sete centavos), referentes aos gastos médicos comprovados”. IV. Recurso conhecido e improvido. Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

(TJES, Apelação Cível nº 0002016-77.2019.8.08.0028, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 20/07/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. PRESENÇA DE PROVAS DE RESSARCIMENTO DO MONTANTE PRETENDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O reembolso de despesas de assistência médica e suplementares depende da efetiva prova das despesas, tendo como limite máximo o valor de R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), nos termos do art. 3º, III, da Lei 6.194/74. 2. A parte apelada se desincumbiu do seu ônus probatório previsto no art. 373, inciso I, do CPC, na medida que
o recibo carreado com a inicial encontra-se devidamente assinado e carimbado pela clínica profissional de Ortopedia
– ORPI Ortopedias Associados Ltda ME – na qual demonstra que prestou o respectivo serviço – 10 sessões de fisioterapia - além de manterem relação com o acidente sofrido e as sequelas suportadas, considerando a data das sessões, eis que muito próxima ao acidente, atrelado os laudos médicos igualmente carreados às fl. 16/77. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 0019431-90.2020.8.08.0011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 11/09/2023)

Assim, entendo que a comprovação apresentada é suficiente para justificar a indenização por despesas médicas, nos termos do artigo 186 do Código Civil. Logo, merece provimento parcial ao recurso da autora para reformar a sentença, incluindo a condenação da ré ao pagamento das despesas médicas comprovadas nos autos.

Outrossim, a autora também requer a indenização pela desvalorização do veículo, argumentando que o automóvel sofreu uma perda de valor de mercado após o acidente, mesmo após o reparo.

Todavia, considero que o simples fato de o automóvel ter sofrido um sinistro não comprova, por si só, que houve depreciação do bem. Segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, é imprescindível a comprovação efetiva da depreciação, demonstrando a diminuição de valor decorrente do acidente:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO DER-ES. AUSÊNCIA DE PROVA. CULPA DO PRIMEIRO REQUERIDO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS NO VALOR DE R$ 18.105,08. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO. NECESSIDADE DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em que pese a alegação do recorrente de que no momento dos fatos o caminhão do primeiro requerido prestava serviços para o DER-ES, não há prova suficiente nos autos neste sentido. 2. Em relação aos danos materiais, o Apelante apenas fez prova da quantia de R$18.105,08 (dezoito mil, cento e cinco reais e oito centavos), relativa aos reparos realizados no caminhão envolvido no sinistro. 3.
O fato de o veículo ter sofrido sinistro, por si só, não é prova de que houve depreciação do bem, sendo necessária a comprovação do efetivo prejuízo com a diminuição do seu valor resultante do acidente, o que não ocorreu na espécie
. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 0015511-98.2012.8.08.0008, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 22/05/2023)

No presente caso, a autora não demonstrou o prejuízo concreto decorrente de eventual depreciação do bem, limitando-se a alegar a perda de valor de mercado, motivo pelo qual não merece provimento o recurso da autora quanto à indenização por desvalorização do veículo.

Por fim, em relação ao pedido de indenização das despesas com transporte, verifico que, tal como fundamentado pela sentença de primeiro grau, não foram apresentados comprovantes suficientes para justificar tal indenização. Diante da ausência de comprovação, mantenho a improcedência desse pedido, negando provimento ao recurso neste ponto.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação cível interpostos para, no tocante ao mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo da ré Viação Joana D'arc S/A e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Yasmin Sampaio de Barros para reformar a sentença, incluindo a condenação da ré ao pagamento das despesas médicas comprovadas nos autos.

Na forma do §11, do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários recursais em 1% (um por cento) sobre o valor da condenação, considerando o grau de complexidade da causa e o trabalho adicional realizado nesta instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar